Tribunal: TJSP
Processo: 1517972-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1517972-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante JULIO CESAR ALVES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44863
APELAÇÃO no 1517972-40.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1517972-40.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 23a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Sentença: Marcela Raia de Sant'Anna
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: JULIO CESAR ALVES DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
JULIO
CESAR
ALVES
DA
SILVA, inconformado com a r. sentença que o
condenou às reprimendas de quatro anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 157,
caput, do Código Penal, apela (fls. 149/153),
arguindo, preliminarmente, a nulidade do
processo, ante o indeferimento de realização
de exame toxicológico e consequente violação
do princípio da ampla defesa. No mérito,

postula a absolvição, sob alegada insuficiência
probatória,
ou,
subsidiariamente,
o
reconhecimento do conatus, com a aplicação
do redutor máximo.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
161/164),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo
defensivo
(fls.
172/179).
É o relatório.
Ab
initio,
aprecio
a
preliminar suscitada pela Defesa, rejeitando-a,
por inconsistente.
Não há falar, in casu, em
nulidade do feito, ante a não instauração de
incidente toxicológico.
Com efeito, a determinação
ou não de realização de exame de dependência
toxicológica está inserida no âmbito da discricionariedade regrada atribuída ao
magistrado, de modo que, não vislumbrando

ele elementos que conduzam à necessidade de
tal
exame
no
caso
concreto,
não
deve
determinar a instauração do incidente.
Dessarte,
inexistente
qualquer violação do direito à ampla defesa.
Neste sentido:
“(...) a circunstância de o
réu declarar-se viciado não
leva,
necessariamente,
à
obrigatoriedade
de
realização do exame. Cabe
ao juiz aferir, em cada caso,
a sua necessidade” (STF

RHC 65.438
Rel. OSCAR
CORRÊA RT 630/370).

A esta altura, insta salientar
que o magistrado, às fls. 105, de forma
fundamentada, indeferiu o pedido da defesa,
cabendo destacar que o acusado, nas duas
vezes que interrogado (fls. 09 e 131 - arquivo
audiovisual gravado no Sistema de Automação
da
Justiça

SAJ),
demonstrou
estar
consciente de suas atitudes no momento da

prática delitiva, tanto que se arrependeu.
Arredada
a
preliminar,
adentra-se ao mérito recursal.
Consta
da
denúncia
que:
“...No dia 25 de julho de 2019, por volta das
11h30, no no 548 da rua José Alves Cunha
Lima, no bairro do Rio Pequeno, em São Paulo
(SP), o denunciado subtraiu para si, mediante
grave ameaça, o notebook e o telefone celular
de Welligntan Patez dos Anjos.
Ele entrou na creche onde a
vítima trabalhava. Abordou-a na secretaria e,
levando a mão à cintura, onde carregava um
simulacro de arma de fogo, ordenou que ela
lhe entregasse o seu celular. A vítima se pôs a
correr rumo ao fundo da creche, deixando os
seus pertences para trás. O denunciado se
apoderou então do notebook e do celular dela
e saiu.
Logo adiante, uma guarnição
da Polícia Militar deparou com ele correndo.
Em vista disso, abordou-o.
Em seguida, a vítima chegou
dizendo que ele a havia assaltado.

Interpelado, ele confessou o
roubo. Ademais, indicou aos policiais onde
havia jogado o seu simulacro de arma de
fogo, que foi apreendido.
A vítima recuperou o seu
notebook e o seu celular, que o denunciado
jogara fora no desabalado da fuga.(...)”.
A condenação do réu era de
rigor e deve prevalecer.
Na
primeira
etapa
da
persecução penal, o apelante admitiu ter
anunciado o assalto à vítima, negando ter
subtraído qualquer bem, uma vez que se
arrependeu e saiu do local caminhando (fls.
09). Em Juízo (fls. 131 - arquivo audiovisual
gravado no Sistema de Automação da Justiça

SAJ),
o
réu
corroborou
sua
versão
apresentada na delegacia, acrescentando ser
usuário de entorpecentes há muitos anos e,
como no dia anterior aos fatos teria feito uso
de drogas, justificou seu intento como uma
oportunidade de fazer dinheiro para suprir sua
abstinência.
Contudo,
analisando-se
os

elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que, ao
contrário do alegado pelo combativo defensor,
na espécie, acham-se bem provadas a autoria e
a materialidade delitiva (fls. 04/05, 08, 15/16,
17/18, 19, 120/123, e arquivos audiovisuais
gravados no Sistema de Automação da Justiça
SAJ), cabendo destacar, de um lado, ter a
vítima Wellingtan Patez dos Anjos (fls. 130 -
arquivo audiovisual gravado no Sistema de
Automação da Justiça
SAJ) confirmado a
ocorrência do roubo em questão, e, de outro,
que os policiais militares Ronildo Souza dos
Santos (fls. 06 e arquivo audiovisual) e Lucas
Mlaker Braga (fls. 07) atestaram terem sido os
responsáveis pela prisão em flagrante do réu,
logo após a ocorrência dos fatos, ocasião em
que o mesmo foi apontado pela ofendida como
o responsável pelo assalto em tela.
Como reiteradamente se tem
decidido, em casos como o presente, poucas
vezes objeto de abundantes testemunhos, a
palavra da vítima, se coerente e uniforme,
deve merecer integral acolhimento.

Ademais, não se demonstrou
qualquer motivo para que a ofendida, pessoa
totalmente desconhecida do réu, viesse a
acusá-lo gratuitamente de crime tão grave.
Neste sentido:
“Apelação Roubo majorado
pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo
(artigo 157, § 2o, incs. I e II,
do
Código
Penal)

Absolvição
pretendida

Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
delitiva
demonstradas

Acusado que se limita a
afirmar que não se lembra
dos
fatos

Depoimentos
firmes e coerentes da vítima
e dos policiais responsáveis
pela diligência
Validade

Em crimes patrimoniais a
palavra
da
vítima
prepondera sobre a negativa
do acusado
(...) Recurso

improvido”
(Apelação
Criminal
no
0062674-49.2009.8.26.0050,
Quarta Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de São
Paulo, Relator: Des. Salles
Abreu,
julgado
em
1o
de
fevereiro
de
2011-
grifo
nosso).
“APELAÇÃO-CRIME.
ROUBO
MAJORADO. DEFESA PRÉVIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Desimporta o não oferecimento da defesa
prévia quando oportunizada
a sua apresentação. Defesa
devidamente
intimada.
Preliminar
rejeitada.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. A
palavra
da vítima ganha
relevo probatório em delitos
dessa
espécie
quando
coerente,
harmônica
e

uníssona
com
os
demais
elementos
existentes
no
feito. Condenação mantida.
Apelo improvido. Unânime”
(Apelação
Crime
No
70023877624,
Quarta
Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça
do
RS,
Relator:
Aristides
Pedroso
de
Albuquerque
Neto,
Julgado
em 05/06/2008).
Ademais,
não
trouxe
o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que

ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta
em
tela,
bem
assim
(ii)
a
responsabilidade de tal agente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo

sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento. Outrossim, inviável o
reconhecimento da tentativa.
O roubo consumou-se, vez
que, ainda que por um breve instante, o bem
subtraído deixou, por inteiro, a esfera de
vigilância da vítima, somente vindo a ser
recuperado posteriormente - tanto que a
ofendida, em sua declaração prestada em
Juízo, asseverou ter se arriscado perseguindo
o réu somente no intento de “recuperar seu
material
pedagógico”
(armazenado
no
notebook roubado).
Por derradeiro, em relação às
reprimendas impostas, verifica-se que foram
dosadas segundo o livre convencimento do
MM. Juízo de Primeiro Grau, que fixou as

penas no mínimo legal permitido, além de ter
aplicado o regime aberto para o início do
desconto das privativas de liberdade.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator